Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707870-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0721827-90.2019.8.07.0001), em que litiga com AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM (executados), indeferiu pedido de penhora de valor de previdência privada, bem como não apreciou pedido de expedição de ofício ao CENSEC, diante da prolação de decisão anterior sobre a matéria (ID 115321769). Em suas razões recursais (ID 33505544), a agravante informa que no curso do feito executivo apurou-se a existência de plano de previdência privado perante a seguradora ICATU SEGUROS S.A., com reserva disponível em favor da executada MYRIAN PINTO DE AMORIM no valor de R$80.772,82. Defende que os planos de previdência privada não possuem a finalidade única de complementação da aposentadoria. Faz menção ao teor do artigo 833, do Código de Processo Civil, bem como sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.121.719/SP. Diz ser evidente o fato de que a executada não utiliza o valor para sua subsistência e de sua família. Discorre sobre a penhora realizada sobre imóveis do executado AROLDO SILVA e expõe situação de simulação na divisão dos bens por ocasião do divórcio com a ex-esposa. Diz que promoveu o exame de outros processos ajuizados contra o executado, descobrindo que AROLDO SILVA ainda continua casado com ANA AMÉLIA. Destaca que, diante de tal cenário, pediu a realização de pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, a fim de que seja possível constatar a existência de gestão patrimonial do agravado nas contas de terceiros, como seria o caso da ex-esposa e dos filhos que receberam inúmeras doações de imóveis do casal. Salienta que tal investigação poderá demonstrar a continuidade da sociedade conjugal na clandestinidade. Invoca a aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, além do que argumenta que a execução deve ser promovida com o intuito de satisfazer a parte exequente. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, a determinação de realização de pesquisa à CENSEC em nome dos agravados, além do deferimento da penhora do valor localizado no plano de previdência junto à ICATU SEGUROS S.A. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 33507425). Relatados, decido. De início, esclareço que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, parcialmente, a tutela de urgência vindicada pela agravante. A questão demanda a análise da possibilidade de penhora dos valores mantidos junto a plano de previdência privada, em nome da agravada MYRIAN PINTO DE AMORIM, bem como sobre a possibilidade de expedição de ofício à CENSEC, para apuração de gestão do agravado AROLDO SILVA nas contas de terceiros. Inicialmente, importante registrar que a execução de título executivo extrajudicial em trâmite na origem, proposta no ano de 2019, visa a satisfação de débito no valor histórico de R$682.411,75 (ID 41155834). Em 30.4.2021, a parte exequente requereu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), com o objetivo de alcançar informações quanto à existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados (ID 90397852). O pedido foi indeferido pelo Juízo da causa (ID 90671315), decisão, todavia, reformada por força do provimento do agravo de instrumento n° 0720103-83.2021.8.07.0000. Também foi solicitada a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil (CENSEC), para fins de envio de cópias das procurações outorgadas pelos executados, viabilizando-se a apuração de eventual ocultação de patrimônio, bem como ao Cadastro de Cientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para apuração de atuação dos executados, via outorga de procuração, em operações financeiras e/ou comerciais (ID 95302742). De igual modo, os pedidos de expedição de ofício à CENSEC e ao CCS foram indeferidos (ID 96272645, decisão datada de 2.7.2021), autorizando-se, apenas, pesquisa ao sistema INFOJUD. Houve, ainda, determinação de penhora sobre os direitos aquisitivos relativos aos imóveis de matrículas 10.883, 10.856 e 10.957, do 2° Ofício do Registro de Imóveis do DF, alvo da impugnação de ID 105574473. Em exame da validade da constrição imobiliária, o d. Juízo da causa não conheceu da impugnação, ao fundamento de que a alegação de penhora indevida em função de partilha da fração do executado em favor de ANA AMÉLIA PIRES AMORIM deve ser feita por quem possui interesse, nos termos do artigo 17 e 18, do Código de Processo Civil, mediante embargos de terceiro. O pedido de reconhecimento de fraude à execução, consistente no divórcio simulado do casal, também não foi conhecido, pois depende do reconhecimento em demanda própria (ID 111412457). Na sequência, diante da resposta ao Ofício enviado por ICATU SEGUROS S.A., indicativo da existência de reserva disponível em favor da executada MYRIAN PINTO DE AMORIM no valor de R$80.772,82 (ID 113076520), a exequente pleiteou a penhora de tal montante (ID 115295144). O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora da previdência privada, além do que, quanto ao novo pedido de expedição de ofício à CENSEC, ressaltou que a questão havia sido indeferida (ID 115321769). Essa a decisão agravada. No que diz respeito ao pedido de penhora do montante de previdência privada apurado, registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.121.719/SP, de relatoria da Ministra Fátima Nancy Andrighi, abriu margem para a penhora de valores de previdência complementar privada, a depender, contudo, da ponderação das especificidades do caso concreto. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014 – g.n.) A análise, portanto, é casuística e envolve a aferição da natureza, destinação e eventual levantamento dos valores depositados no fundo de previdência complementar. Conquanto a jurisprudência tenha autorizado, em situações excepcionais, a penhorabilidade de saldo em fundo de previdência privada, certo é que fincou premissa balizadora no sentido de que a constrição demanda a prova de que a constituição periódica do fundo tem por escopo a realização de investimento financeiro, passível de ser utilizado para fins diversos da manutenção da subsistência própria e familiar. Tal exame, todavia, demanda análise do mérito, sendo apenas possível, no estágio atual, a determinação de indisponibilidade do valor até que se julgue o presente recurso, impedindo-se o levantamento da reserva e a consequente inutilidade do provimento buscado. Noutro aspecto, não se identifica o requisito da probabilidade do direito quanto à pretensão de expedição de ofício à CENSEC. O novo pedido formulado, muito embora fundado em novas razões, está direcionado a demonstrar a existência de simulação do divórcio do agravado AROLDO SILVA e sua ex-esposa, concretizado no ano de 2012, o que, a rigor, demandaria abertura de discussão em via própria, como, aliás, enfatizado pelo Juízo da causa na decisão de ID 111412457. Confira-se: Quanto ao pedido da exequente, em Id 110483765 - Pág. 16, para reconhecimento de fraude à execução, consistente no divórcio simulado do casal, observo que a hipótese não se enquadra em nenhuma das circunstâncias previstas no art. 792 do CPC. Ressalto, no ponto, que a execução em curso foi proposta em 2019 e o divórcio ocorreu em 2012, de modo que não há como cogitar de ineficácia do ato por fraude à execução, nos moldes do art. 792 do CPC. A alegada simulação, por outro lado, depende de reconhecimento em demanda própria, e não nos próprios autos da execução, que sequer admite a necessária dilação probatória para tanto. Não conheço, portanto, do pedido de declaração de divórcio simulado, pois incompatível com o rito da execução, o que prejudica a penhora de bens constante da partilha. Deveras, e ao menos em exame prefacial, não está demonstrado o cabimento do novo pedido de expedição de ofício, além do que a medida guarda caráter de irreversibilidade (artigo 300, § 3°, do Código Civil), devendo ser prestigiado o contraditório em grau recursal. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, tão somente para determinar a indisponibilidade da reserva mencionada no ofício de ID 113076520, dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. À Secretaria da Turma, para que adote as providências necessárias à expedição de ofício à seguradora, comunicando o teor desta decisão, valendo-se dos dados constantes no ofício de ID 113076520, dos autos de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator